Tribunal: TJPA
Processo: 0056167-26.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0056167-26.2012.8.14.0301

SENTENCIANTE: MARIA DA GLORIA UCHOA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

SENTENCIADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da Constituição Estadual c/c artigo 18º XXVIII da Lei Orgânica Municipal.

2. Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é de se salientar que a Lei Orgânica do Município, juntamente com a Constituição Estadual, são normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedente TJ/PA.

3. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB inconformado com a sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, concedeu a ordem pleiteada, para determinar o afastamento da impetrante de suas atividades laborais, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Na origem, a autora impetrou Ação Ordinária para o Cumprimento de Obrigação com pedido de liminar alegando, na Inicial, que é servidora pública municipal, exercendo o cargo de Professora, nomeada por meio do DECRETO 18.761/87-PMB. Prossegue informando que, ao preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, deu entrada em 01 de agosto de 2012, formalizado pelo processo 2973/12.

Afirma, ainda que a administração pública municipal deixou de proferir qualquer decisão, no prazo traçado pela lei, e até a presente data o autor encontra-se trabalhando, quando deveria ter sido afastado para aguardar sua aposentadoria em casa conforme o disposto no art. 169 da lei 7502/90 e no art. 18 da lei orgânica do Município de Belém. Sendo assim, postulou a concessão da liminar e, ao final, a segurança pleiteada.

Em sede de decisão liminar o Juiz antecipou a tutela, para conceder o afastamento imediato da autora, sem prejuízo da remuneração, até o julgamento do mérito (1337635 - Pág. 2).

A Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais manifestou-se pela procedência do pedido (ID 1337638 - Pág. 2).

Sobreveio a sentença, a qual confirmou a decisão anteriormente proferida liminarmente, conforme acima descrito (ID

1337640 - Pág. 8).

Irresignado, o IPAMB apelou da sentença proferida alegando, em razões recursais: 1) que a decisão judicial fere a autonomia do Município para a prática de atos de sua competência; 2) que a lei orgânica não tratou especificamente da aposentadoria voluntário, que foi normatizado apenas por meio da Lei 8466/2005.

Certificada a não apresentação de contrarrazões à apelação, embora regularmente intimada a parte (ID 1337642 - Pág. 2).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de (ID

1814200 - Pág. 5) pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação e passo à análise.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, pleiteada determinando que a autoridade coatora proceda o afastamento do impetrante de suas atividades de trabalho, para que aguarde decisão sobre o pedido de sua aposentadoria, conforme e acordo com o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

Pois bem, no caso em questão, não restam dúvidas que a sentença deve ser mantida. Senão vejamos.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se permita o afastamento do impetrante de suas atividades laborais a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia da protocolização do requerimento de aposentadoria voluntária na referida instituição e para o cargo acima indicado, sem que a administração tenha apresentado qualquer resultado, seja a favor ou contra o requerente.

Sobre o assunto, é assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento, conforme o enunciado do artigo 323 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

A situação é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:

Art. 18
- O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(
...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor voluntário, tenho que a Lei Orgânica do Município, assim como a Constituição do Estado do Pará são hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada; 3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18); 4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2019.00294950-91, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28)

Ademais, a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país, inclusive no que pertine aos procedimentos administrativos, como é o caso dos autos.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Dessa forma, não é razoável que a servidora, já tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito pela Administração.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022